Tribunal: TJSP
Processo: 1500991-97.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500991-
97.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DEIVID ALEXANDRE
ANGELINI e ADAUTO DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
2
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Deivid Alexandre Angelini e Adauto da Silva Ferreira
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14163
Apelações. Furto qualificado. Art. 155, §4o, II e IV, do
CP. Recurso de Parquet, buscando o reconhecimento da
causa de aumento do artigo 155, §1o, do CP. Possibilidade
de coexistência da majorante do repouso noturno com as
qualificadoras do furto. Regime inicial de cumprimento
fechado. Recurso do Ministério Público provido.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
203/213, que condenou DEIVID ALEXANDRE ANGELINI à pena de 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 12 (doze) dias-
multa, no piso, e ADAUTO DA SILVA FERREIRA à pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo, ambos
considerados incursos no artigo 155, parágrafo 4°, incisos II e IV, do Código Penal.
A denúncia foi oferecida (fls. 121/123) e recebida às fls. 124. Os
réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa (fls. 165). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 179/180 e gravação) e sobreveio sentença
condenatória.
Inconformado parcialmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO pugna pelo reconhecimento da majorante referente ao repouso
noturno, com a consequente exasperação das penas dos apelados (fls. 222/225)
Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo improvimento do apelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
3
acusação (fls. 261/265).
A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer (fls.
279/291), opinando pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, na madrugada de 15 de abril de
2019, segunda-feira, por volta de 0h30min, durante o repouso noturno, agindo previamente
ajustados e com unidade de desígnios, DEIVID ALEXANDRE ANGELINI e ADAUTO
DA SILVA FERREIRA subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, da sacada
do imóvel sito na rua Carlos de Campos, no 1361, apartamento, bairro Cidade
Universitária, na cidade Ribeirão Preto, um par de tênis da marca “New Balance”, três
lâmpadas com spot e um botijão de gás, bens apreendidos (fls.12/13) e avaliados (fls.115)
num total de R$ 550,00, de propriedade da vítima Helaine Cristina Ivan do Nascimento.
Segundo consta os imputados decidiram praticar um furto e então
na data do fato passaram a caminhar pelas vias naquela urbe até que, no endereço
supramencionado, avistaram os objetos na sacada do apartamento, instante em que
resolveram subtraí-los.
Para tanto, agindo em coautoria caracterizada pelo auxílio mútuo e
conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, enquanto Adauto vigiava na rua a
eventual aproximação de alguém e dava a necessária cobertura ao comparsa, Deivid,
mediante considerável esforço físico e uso de via anormal, escalou o muro frontal do
imóvel fazendo uso de uma corda com cerca de doze metros de comprimento (auto de fls.
14/15), sendo que, já na sacada do apartamento, se apoderou do tênis, das lâmpadas e do
botijão de gás, repassando-os para seu assecla, que estava na via pública, fugindo os dois,
logo na sequência, em poder de tais bens.
Ocorre que a ação dos furtadores despertou a vítima que, depois de
visualizar Adauto do outro lado da rua e Deivid na sacada do seu imóvel, correu para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
4
quarto e informou o seu companheiro do fato, telefonando para a Polícia Militar, inclusive
repassando as características físicas e vestimentas dos dois criminosos.
Assim é que, retransmitidos os informes pelo Centro de Operações
da Polícia Militar (COPOM) aos seus agentes, em patrulhamento pelos arredores,
obtiveram êxito em abordar Deivid e Adauto, este segundo na posse de uma mochila
dentro da qual se guardavam as lâmpadas e o tênis, sendo os dois prontamente
reconhecidos pela ofendida, motivos pelos quais acabaram presos em flagrante delito e
conduzidos até o distrito para a lavratura do respectivo auto (fls. 121/123).
De início, embora o apelo seja exclusivo do Parquet e limitou-se a
questões relacionadas à dosimetria da pena, saliente-se que a materialidade delitiva restou
cabalmente demonstrada por meio dos autos de fls. 13/15 e também pelo laudo pericial de
fls. 173/177, que indicou a provável utilização de escalada pelos acusados para a
consumação do delito.
A autoria dos apelados, por sua vez, firmou-se após a colheita da
prova oral.
Com efeito, Helaine Cristina Ivan do Nascimento, ouvida sob
contraditório, confirmou ter sido vítima de furto de um par de tênis, dois spots com
lâmpadas e de um botijão de gás. Aduziu que na data dos fatos foi se deitar por volta das
23h00, momento em que ouviu um barulho na sacada de sua residência, motivo pelo qual
se levantou, sendo que, ao verificar, avistou um indivíduo relativamente baixo, o qual
portava uma mochila, de cor azul e preta, o qual não parava de olhar para a sacada.
Asseverou ter achado estranho, porém, ainda não tinha percebido que havia outro
indivíduo, de maior estatura, loiro, que estava na sacada. Contou que este segundo
indivíduo já havia jogado para fora de sua residência um par de tênis e alguns spots com
lâmpadas. Informou ter acionado a Policial Militar, que chegou rapidamente no local,
sendo os acusados abordados. Por fim, afirmou que reconheceu os acusados por fotografias
apresentadas na Delegacia de Polícia e que os seus objetos foram recuperados (gravação de
fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
5
Já o policial militar Rogério Aparecido, em juízo, contou que
estava em patrulhamento de rotina na data dos fatos, quando recebeu informação, via
COPOM, de que havia um furto em andamento, sendo passadas as características dos
indivíduos. Disse que ao chegar próximo ao local informado, avistou os indivíduos com as
mesmas características que lhe foram passadas, motivo pelo qual abordou a ambos, porém
nada de ilícito foi encontrado com eles. Disse que, no entanto, ao entrar em contato com a
vítima, esta reconheceu os acusados como sendo os autores do furto. Informou que a
mochila contendo os pertences furtados foi localizada e os objetos foram devolvidos à
vítima e que o botijão de gás estava amarrado a uma corda, utilizada para a prática do furto.
Por fim, esclareceu que a sacada do local dos fatos tinha cerca de 3 metros de altura e que
provavelmente a subida se deu através de escalada (gravação de fls. 180).
Por seu turno, o apelado DEIVID ALEXANDRE ANGELINI foi
interrogado em juízo, ocasião em admitiu parcialmente a prática do crime. Contou que
havia saído na companhia do corréu Adauto para recolher material reciclável, momento em
que fizeram o uso de "crack” e, então, acreditando que a residência da vítima estava vazia,
com a ajuda do corréu, escalou a sacada do local e tentou subtrair o botijão de gás, com o
uso de uma corda. Afirmou que, porém, ao escutar a vítima falando, desistiu de furtar o
objeto. Negou ter subtraído o par de tênis e os spots com lâmpadas na residência da vítima,
alegando terem encontrado os referidos objetos no lixo (gravação de fls. 180).
Em arremate, interrogado em juízo, o acusado ADAUTO DA
SILVA FERREIRA também confessou parcialmente a prática do delito, alegando que na
data dos fatos foi até a favela para comprar drogas, momento em que conheceu o acusado
Deivid e, após usarem drogas, decidiram ir recolher latinhas recicláveis. Aduziu que,
posteriormente, avistaram o botijão de gás na sacada da residência da vítima e tentaram
subtrair o objeto, porém sem sucesso, pois a vítima gritou. Alegou que os outros objetos,
tais como, o par de tênis e os spots com lâmpadas, foram encontrados no lixo (gravação de
fls. 180).
Diante do robusto conjunto probatório, não há dúvidas, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
6
que era mesmo caso de condenação pelo delito de furto consumado, com o correto
reconhecimento das qualificadoras de concurso de pessoas e de escalada.
Frise-se que não há inconformismo em relação à condenação dos
acusados como incursos no artigo 155, parágrafo 4°, incisos II e IV, do Código Penal, nem
mesmo quanto à dosimetria da pena.
Em relação ao acusado Deivid, na primeira fase, sua sanção foi
majorada na fração de 1/6 (um sexto), em razão dos seus maus antecedentes (fls. 51), de
modo que sua pena-base restou fixada em 02 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa.
Quanto ao acusado Adauto, sua pena-base foi aumentada em 1⁄2
(metade), alcançando 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tendo em vista os
diversos maus antecedentes específicos do apelado (fls. 62/66).
Na segunda fase, em relação aos dois acusados, foi realizado o
incremento das penas em 1/6 (um sexto), a despeito da confissão parcial de ambos, em
razão da dupla reincidência de Deivid (fls. 51/52) e tripla reincidência de Adauto (fls.
62/62 e 142).
Assim, as sanções de Deivid alcançaram 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao passo que, para Adauto, a
pena é de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.
Por fim, na terceira e última fase, assiste razão ao Parquet, não
havendo incompatibilidade entre a majorante do repouso noturno e as qualificadoras do
concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo.
A bem da verdade, de fato havia entendimento no sentido de que,
por uma questão topográfica, a causa de aumento do §1o não deveria ser aplicada ao furto
qualificado, previsto no §4o do art. 155 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
7
Todavia, tal posicionamento restou superado, sendo certo que
atualmente as cortes superiores entendem que “a causa de aumento prevista no § 1° do
artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno
- em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor
vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples
como na qualificada do delito de furto” (AgRg no REsp no 1.658.584/MG, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 25/04/2017).
Anote-se que tal interpretação foi adotada em sede de recurso
repetitivo (REsp no 1.193.194/MG, j. 22/08/2012), após se ter admitido a aplicação do
“privilégio” do §2o do art. 155 ao furto qualificado, afastando, portanto, a interpretação
baseada na topografia.
Também é relevante trazer à tona o ensinamento de GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, acerca do furto majorado pelo repouso noturno:
“A causa está presente desde que a subtração ocorra
durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas, de um
modo geral, estão menos atentas, com menor chance de
vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um
imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com
ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece
pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário
faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de
haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo
quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos
parece tenha sido o objetivo da lei” (Curso de Direito Penal Parte
Especial, Vol. 2, Forense, p. 353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-97.2019.8.26.0530 -Voto no 14163
8
Assim, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 155, §1o
do Código Penal no patamar de 1/3 (um terço).
Desse modo, a pena de Deivid resta definitivamente fixada em 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso, ao passo que a sanção de Adauto alcança finalmente 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses
de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal.
Em relação ao regime inicial imposto, correta a fixação do regime
fechado.
Isso porque o art. 33, §3o, do CP, determina que, para a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, devem ser considerados, além do quantum de pena
imposto e da reincidência, as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma, as
quais, no caso, em relação aos dois acusados, são desfavoráveis.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público, a fim de exasperar as penas do acusado DEIVID ALEXANDRE ANGELINI
para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, bem como as sanções de ADAUTO DA
SILVA FERREIRA, que passam a ser de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a
r. sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva dos apelados, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Reinaldo Cintra
Relator